Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002993-87.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GILMAR LUIS BEDIN - CPF: 312.274.570-49 (AGRAVANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação de Cobrança. Contrato Bancário Firmado por Meio Eletrônico. Inépcia da Inicial Afastada. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação de instituição bancária, anulou a sentença de primeiro grau que havia extinguido a Ação de Cobrança por inépcia da petição inicial e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para a regular instrução. O Agravante sustenta a manutenção da inépcia, em razão da falta de documentos essenciais que comprovem a contratação, como contrato assinado, logs de acesso ou outros elementos probatórios mínimos.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da Ação de Cobrança, instruída com documentos unilaterais oriundos da instituição financeira, é inepta por ausência de comprovação mínima da relação contratual; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na decisão que extinguiu o processo sem oportunizar produção de provas ou a emenda da inicial.

III.
Razões de Decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando elementos mínimos de plausibilidade, como extratos bancários e telas do sistema interno, suficientes para viabilizar o desenvolvimento regular do processo.

4. A exigência de documentos como logs de acesso, biometria ou assinaturas digitais, nesta fase processual, é desproporcional e não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, tratando-se de matéria que deve ser apurada na fase instrutória.

5. O contrato de mútuo bancário se aperfeiçoa com a tradição do valor, sendo a liberação do crédito em conta prova suficiente, em sede de admissibilidade, da existência da obrigação.

6. A jurisprudência do STJ admite, em demandas de cobrança bancária, o ajuizamento com base em documentos unilaterais que demonstrem a efetiva liberação dos valores ao devedor.

7. A sentença de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao extinguir o processo sem facultar à parte autora a produção de provas ou a possibilidade de emenda da petição inicial, em violação ao art. 10 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A petição inicial que apresenta elementos indiciários mínimos, como extratos bancários e telas do sistema bancário, não é inepta para fins de admissibilidade da Ação de Cobrança. 2. A extinção do processo sem permitir a manifestação da parte sobre eventual deficiência documental caracteriza cerceamento de defesa. 3. A discussão sobre a validade da contratação eletrônica deve ser resolvida na fase instrutória, e não na admissibilidade da inicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 319, 485, I; CC, art. 587.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/5/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002993-87.2023.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar Luis Bedin
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Agravante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, ao argumento de que a petição inicial apresentada pelo Banco Bradesco S.A. continua inepta em razão da falta de documentos essenciais, como contratos assinados, logs de acesso, comprovantes de aceite, biometria ou assinatura digital.

Ressalta que os documentos apresentados, como telas sistêmicas internas, extratos bancários genéricos e regulamentos, são unilaterais, desprovidos de fé pública e não demonstram a efetiva contratação.

Alega, ainda, que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais exige um conjunto robusto de documentos que comprove a existência da relação jurídica, especialmente em contratações eletrônicas.

Rebate o argumento de cerceamento de defesa, sustentando que a extinção por inépcia não impede o contraditório, sendo desnecessária a fase instrutória quando ausentes os pressupostos formais para o regular exercício do direito de ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença que que extinguiu o processo por inépcia da inicial.

Contrarrazões no Id. 310160899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
Gilmar Luis Bedin
.

O Juiz
a quo
acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que os documentos anexados não comprovam minimamente a existência da relação contratual entre as partes, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do Apelo, o Banco Recorrente sustentou que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz
a quo
extinguiu o feito sem oportunizar a especificação de provas, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que a petição inicial é clara, atende aos requisitos do art. 319 do CPC e está instruída com documentos suficientes para viabilizar o regular processamento da Ação de Cobrança.

Ressaltou que os extratos bancários juntados aos autos constituem prova indiciária idônea e que eventual controvérsia quanto à contratação deve ser resolvida na fase instrutória.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença fosse anulada, afastando-se a inépcia da inicial, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e julgamento do mérito.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Apelado, ora Agravante, sustenta
que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, ao argumento de que a petição inicial apresentada pelo Banco Bradesco S.A. continua inepta em razão da falta de documentos essenciais, como contratos assinados, logs de acesso, comprovantes de aceite, biometria ou assinatura digital.

Ressalta que os documentos apresentados, como telas sistêmicas internas, extratos bancários genéricos e regulamentos, são unilaterais, desprovidos de fé pública e não demonstram a efetiva contratação.

Alega, ainda, que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais exige um conjunto robusto de documentos que comprove a existência da relação jurídica, especialmente em contratações eletrônicas.

Rebate o argumento de cerceamento de defesa, sustentando que a extinção por inépcia não impede o contraditório, sendo desnecessária a fase instrutória quando ausentes os pressupostos formais para o regular exercício do direito de ação.

Contudo, o Agravo Interno não merece provimento.

Ao analisar os autos constata-se que a decisão monocrática proferida não apenas encontra amparo no ordenamento jurídico, como também está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação mais recente deste Tribunal de Justiça, no que se refere à admissibilidade da petição inicial em demandas de cobrança fundadas em contratos bancários firmados por meios eletrônicos.

A aferição da inépcia de uma petição inicial deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil, que exige que a peça inaugural indique o juízo competente, qualifique as partes, exponha os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, formule pedido com suas especificações, valor da causa e, se necessário, o requerimento de provas. Tais requisitos foram integralmente cumpridos pela parte autora.

A tese de inépcia sustentada pelo Agravante repousa sobre um equívoco jurídico: confunde-se a falta de provas cabais para o julgamento de procedência da demanda com a inexistência de elementos mínimos que permitam a tramitação regular do feito.

A petição inicial, conquanto instruída com documentos unilaterais, apresenta elementos que demonstram, ao menos indiciariamente, a ocorrência das contratações, tais como extratos bancários com os créditos realizados, telas do sistema interno que reproduzem os dados das operações, e o contrato de abertura de conta.

É imprescindível ressaltar que, conforme o entendimento reiterado do STJ, é suficiente, para a admissibilidade da Ação de Cobrança, a demonstração de que valores foram efetivamente creditados na conta do devedor, não sendo exigível, nesta fase inicial, a apresentação de contratos assinados ou logs técnicos de autenticação.

Destaco o seguinte precedente:

“É descabida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa.”
(AgInt no AREsp 1.749.651/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/5/2021).

O mútuo bancário, como se sabe, é contrato de natureza real, que se aperfeiçoa com a entrega da coisa, conforme disciplina o art. 587 do Código Civil. A liberação do valor para a conta do Réu, devidamente comprovada pelos extratos acostados, configura a tradição necessária para a formação do contrato, ainda que não haja instrumento físico assinado pelas partes.

O Agravante exige a apresentação de logs de acesso, gravações de voz, selfies, geolocalização, biometria facial e outros elementos tecnológicos complexos, próprios de um sistema de segurança bancária, como se fossem indispensáveis à admissibilidade da ação.

Tal exigência, além de desproporcional, não encontra amparo na lei processual nem na jurisprudência consolidada. A função da petição inicial não é esgotar a controvérsia, mas permitir que se desenvolva a relação processual a partir de um arcabouço mínimo de plausibilidade e verossimilhança.

Por outro lado, a decisão de primeiro grau incorreu, sim, em cerceamento de defesa. O julgador extinguiu o feito sem oportunizar à parte autora a especificação de provas, tampouco a intimação para eventual emenda da inicial ou esclarecimento documental, violando o disposto no art. 10 do CPC, que proíbe decisões surpresa.

O contraditório deve ser efetivo, inclusive quanto aos elementos formais do processo, permitindo que a parte se manifeste antes de ser penalizada com a extinção da demanda.

A jurisprudência deste próprio Tribunal também já reconheceu, em hipóteses similares, que os documentos apresentados pelo Banco, ainda que unilaterais, não tornam a petição inicial inepta, mas apenas indicam a necessidade de produção de prova mais aprofundada durante a instrução, momento adequado para aferição da veracidade e da validade da relação jurídica discutida.

Rejeitar a petição inicial de plano, como pretende o Agravante, é medida que desconsidera o moderno entendimento do processo civil como instrumento garantidor da efetividade do direito material, e não como barreira formalista que tolhe o acesso à jurisdição.

Portanto, diante da presença dos requisitos legais para a propositura da ação, da existência de indícios mínimos da relação obrigacional e da necessidade de instrução probatória para a completa elucidação dos fatos, é forçoso concluir que a sentença deve ser anulada, como corretamente decidido em sede monocrática, e o feito deve ter seu curso regular na instância de origem.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025